Tribunal: TJMT
Processo: 1004913-59.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004913-59.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ITALA ALVES HOLANDA ARAUJO - CPF: 423.463.391-72 (ADVOGADO), IVAN ALVES HOLANDA - CPF: 427.411.141-53 (PACIENTE), 3ª Vara da Comarca de Água Boa - MT (IMPETRADO), ITALA ALVES HOLANDA ARAUJO - CPF: 423.463.391-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), ONEIDA DIVINA DE SOUZA SANTOS - CPF: 005.281.601-09 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

–

DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS

–

PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
DA
PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A
DECRETOU
–

INACOLHIMENTO – DECIS
ÃO
FUNDAMENTADA
– NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA – 2. NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA –
MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 3.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS MAIS GRAVOSAS – 4.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE –
IN
OCORRÊNCIA –

5.
PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGUR
ADO –
6
.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS

DENEGADA.

1. Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente por ser imprescindível à garantia da ordem pública e para resguardar a integridade física e psicológica da ofendida, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador da decretação do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.

2.
O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a utilização do
mandamus
para tal finalidade.

3. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito
, em tese, praticado
pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria cap
az de garantir a ordem pública.

4. A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque
, como é sabido,
toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

5
.
Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do
seu
decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da decretação da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

6
. Pedidos julgados
improcedentes. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Alexandre
Cavalari
Cavalcanti
Wolney
, em favor de
Ivan Alves de Holanda
, apontando como autoridade coatora o Juízo
da 3ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa
-MT,
que decretou
a
prisão preventiva d
o paciente

nos autos de Prisão em Flagrante
n.
10
00247-49.2022.8.11.0021.

Colhe-se desta impetração
que o paciente foi preso em flagrante no dia 2 de fevereiro de 2022
, tendo
sua prisão preventiva
sido
decretada na audiência de custódia realizada no incidente acima referido
pelo cometimento em tese, do crime de descumprimento de medidas protetivas, capitulado no art. 24-A da Lei n. 11.340/06, deferidas em favor de sua ex-
companheira
Oneida
Divina de Souza Santos
nos autos

do
I
ncidente n.
1002866-83.2021.8.11.0021
,

por con
s
tar no
B
oletim de
O
corrência n. 2022.24764
posto
que
,
em 28 de janeiro de 2022
, munido de uma faca,

o favorecido

a teria ameaçado de morte
. Ademais, cumpre asseverar
que
,
por conta
do aludido
crime

o
Ministério Público ofereceu denúncia
contra sua pessoa (
Ação Penal
n. 1
00
0364-40.2022.8.11.0021
)
.

Sustenta
o impetrante que o decreto prisional do paciente está desprovido de fundamentação idônea, visto
que
seu prolator
não demonst
rou os motivos ensejadores à sua
decretação
previstos no art.
312 do Código de Processo Penal
;

não explicit
ando, também,
as razões pelas quais
não foram aplicadas as
medidas cautelares diversas da prisão
; ressaltando,
ademais,
que o favorecido não descumpriu qualquer medida de proteção deferida em favor da vítima
anteriormente
.

Aduz que
não subsist
e
m

provas de que o paciente oferece risco à
ofendida
,
porquanto ele
nunca a agrediu
;
esclarecendo, outrossim, que
ele

ostenta predicados pessoais, visto que é primário, tem bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita
em cidade diversa
a
da vítima
, razão pela qual entende que
a manutenção da

sua

custódia cautelar é
“
medida desproporcional, mais gravosa e pior do que qualquer provimento final do procedimento criminal em caso de uma condenação
”.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu

a concessão da liberdade provisória do paciente com a imediata expedição de alvará de soltura em favor
dele
. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido liminar foi indeferido pelas razões constantes no
decisum
que se encontra no ID
121806961
.
Facultadas
as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
122367021
, no qual fez um resumo do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer constante no ID
123249473
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e da alegada inexistência dos requisitos autorizadores à
sua
prolação
,

impende-se registrar que

essas
teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento
s
capaz
es

de embasarem seu entendimento
a garantia da ordem pública e a preservação da integridade física e psicológica da vítima, em decorrência da gravidade
concreta
da conduta

em
tese praticada pelo paciente
, q
ue ap
ós ter sido flagrado
de
posse de uma faca que utilizou para
ameaçar
de morte sua ex-companheira, recebeu um voto de confiança para permanecer em liberdade e ainda assim demonstrou total desrespeito ao Poder Judiciário
. Além disso, não se pode olvidar que a
autoridade acoimada de coatora
asseverou
que “
a liberdade do custodiado ocasionaria riscos à vida e a integridade física e psicológica da vítima, vez que não é a primeira vez que o autuado pratica atos de violência doméstica em detrimento da ofendida, não sendo este, um fato isolado em sua vida
”.

A propósito,
a
prisão preventiva do paciente
foi decretada
pelas seguintes
razões
:

[...]

O custodiado, por ora, encontra-se preso por força de prisão em flagrante. Por isso, passo a análise da manutenção da custódia.

Nesta senda, o art. 310, e incisos, do Código de Processo Penal preleciona que:

Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente:

I -
relaxar
a prisão ilegal; ou

II -
converter
a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão
; ou

III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. (Grifo nosso).

Os requisitos para decretação da prisão preventiva estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, in
verbis
:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Junto a isso, o art. 313, do Código de Processo Penal, prevê as hipóteses em que a medida cautelar extrema poderá ser aplicada:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I -
nos
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; [...]”.

II -
se
tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do
DecretoLei
no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. (Grifo nosso).

Ao analisar os autos, constata-se que há prova da materialidade e indícios de autoria em desfavor do autuado pela prática do delito supramencionado, especialmente pela narrativa do boletim de ocorrência, pelas declarações da vítima e dos policiais que participaram da ocorrência, bem como pelos autos n.
1002866-83.2021.8.11.0021 (PJE),
que se trata de pedido de providências protetivas de urgência em favor da ofendida
Oneida
Divina de Souza Santos, no qual fora proferida decisão deferindo tais medidas em outubro/2021, bem como determinando que o
flagranteado
se submetesse às condutas preventivas.

Ainda, destaca-se que acerca da alegação do custodiado de que não teria ciência d
a decisão que concedeu medidas protetivas à vítima, ressalta-se que consta
nos autos n. 1002866-
83.2021.8.11.0021 certidão da oficiala de justiça informando que o autuado fora intimado de todo o teor da decisão que lhe determinou condutas preventivas a serem obedecidas. Portanto, acentuo que a oficiala de justiça, é servidora pública com fé pública presumindo-se a veracidade de seus atos até que se prove o contrário. In
casu
, o flagrado apenas alegou não ter ciência da decisão, mas não conseguiu provar tal alegação.

Diante disso, verifica-se a gravidade em concreto do delito, vez que se trata da suposta ocorrência do crime de descumprimento de medidas protetivas, demonstrado total desrespeito ao poder judiciário, deixando claro que não merece um voto de confiança para permanecer em liberdade. Outrossim, o
flagrado em posse de uma faca, proferiu ameaças de morte contra a vítima, deixando-a totalmente abalada com a situação e temendo por sua vida.

Além disso, a liberdade do custodiado ocasionaria riscos à vida e a integridade física e psicológica da vítima, vez que não é a primeira vez que o autuado pratica atos de violência doméstica em detrimento da ofendida, não sendo este, um fato isolado em sua vida.

Portanto, entendo que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão seriam ineficazes ao caso e traria uma sensação de impunidade, intranquilidade e insegurança jurídica. Com efeito, a conversão da prisão em flagrante delito, em prisão preventiva é medida que se impõe por estarem presentes os seus requisitos, haja vista que a ordem pública fora violada, havendo a necessidade de resguardá-la, bem como a fim de se evitar a reiteração criminosa do autuado.

Em arremate, encontra-se preenchido o requisito do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, tendo em vista que o crime imputado ao autuado envolve violência doméstica e familiar contra a mulher.

Ante o exposto,
HOMOLOGO O FLAGRANTE E CONVERTO EM PREVENTIVA A PRISÃO DE
IVAN ALVES HOLAND
A
, já que presentes os requisitos previstos no art. 310, inciso II, e art. 312 c/c art. 313, inciso III, todos do Código de Processo Penal.

EXPEÇA-SE mandado de prisão preventiva contra o autuado.

[...].
(ID
121642951
).
Destaques no original

Infere-se
, pois, do
édito judicia
l
acima transcrito quea prisão preventiva do paciente foi decretada em decorrência da gravidade co
ncreta
da conduta em tese, praticada
por ele,
que,
além de
descumpri
r
as medidas protetivas
deferidas
em benefício de sua ex
-companheira,
ainda

proferiu

ameaças de morte
contra ela
,
eis que
munido de uma arma branca
, estaria rondando a residência
dela
,
tanto que “
os policiais iniciaram diligências e localizaram o paciente em uma residência de esquina com a casa da vítima
”,
fator
es
esse
s
que justifica
m

não só a decretação da custódia provisória do beneficiário como também sua manutenção.

Conquanto o impetrante
afirme que o paciente não descumpriu qualquer medida protetiva,
porqu
e
não tinha conhecimento acerca delas,
consoante
foi
mencionado
pelo prolator
da
decisão objurgada “
consta nos auto
s n. 1002866- 83.2021.8.11.0021
certidão da oficiala de justiça informando que o autuado fora intimado de todo o teor da decisão que lhe determinou condutas preventivas a serem obedecidas. Portanto, acentuo que a oficiala de justiça, é servidora pública com fé pública presumindo-se a veracidade de seus atos até que se prove o contrário. In
casu
, o flagrado apenas alegou não ter ciência da decisão, mas não conseguiu provar tal alegação
”
;

esclarecendo
, além disso,
que, ao contrário da conotação que se pretendeu dar nesta impetração,
esta
não é a primeira vez que a vítima procura a autoridade policial e se socorre do Poder Judiciário em busca de medidas protetivas
contra
atos praticados pelo

favorecido
.

Por conta disso
,
impõe-se ressaltar
que o
ciclo
da violência no caso destes autos está se intensificando e o magistrado precis
ou
ser
enérgico para interrompê-lo e preservar a integridade física e psicológica da
ofendida
,
não restando a
menor dúvida
que a decisão reprochada

foi
fundament
ada
em dados consistentes extraídos dos autos principais que
demonstram a gravidade concreta
da conduta

supostamente perpetrada pelo favorecido
.

De outro viés, não obstante o impetrante assevere que não há provas inegáveis acerca da autoria delitiva; e que os fatos
sob apuração
não passaram da forma como
foram
relatados pela vítima, é cediço
que a estreita via do
habeas corpus
não comporta dilação probatória para aprofundamento acerca da propalada negativa de autoria. Aliás, não foi por outra razão que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça editou o Enunciado

Orientativo

n. 42, consolidando seu entendimento acerca do tema nos seguintes termos:
Não se revela cabível na via estreitado habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

Sendo assim, não é despiciendo repetir que agiu corretamente o juízo de primeira instância ao decretar e manter a custódia cautelar do paciente, porquanto a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos à sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, com a propriedade que lhe é peculiar, assevera que:

[...]
Garantia da ordem pública
: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. [...] Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito.
Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
. [...]. Uma das causas de afetação da ordem pública é a própria credibilidade do Judiciário, como vêm decidindo os tribunais. Apura-se o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado. Não se trata de dar crédito ao sensacionalismo de certos órgãos da imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia a dia
acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação. [...]
Outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos
) demonstrada pelo réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível poder ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando-se a isso a crueldade particular com que executou o crime. [...] Em suma, extrai-se da jurisprudência o seguinte conjunto de
causas viáveis para autorizar a prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública: a)
gravidade concreta do crime
; b)
envolvimento com o crime organizado
; c) reincidência ou maus antecedentes do agente e
periculosidade
; d)
particular e anormal modo de execução do delito
; e) repercussão efetiva em sociedade, gerando real clamor público. O ideal é a associação de, pelo menos, dois desses fatores
.
(
In
Código de Processo Penal Comentado, 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, pp. 1147 a 1150).
Destacamos

Em
relação à afirmação de que a prisão cautelar do paciente ofende ao princípio da homogeneidade por se consubstanciar em antecipação da pena a ser cumprida em caso de eventual condenação, sobreleva reconhecer que a simples possibilidade de ele, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada neste
mandamus
, principalmente porque, é de trivial sabença, que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o postulado
da presunção da inocência ou da não culpabilidade; do devido processo legal; da prevalência da liberdade provisória; bem como da garantia de fundamentação das decisões judiciais, previstos nos
arts
. 5º, LVII, LIV, LXVI e LXI e 93, IX, da Constituição Federal.

Por conseguinte
, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, portanto, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Além do mais deve ser registrado que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua
substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.
Assim
, por disposição legal
,
a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como
asseverado linhas
volvidas, o paciente tem histórico de reiteração delitiva, tanto que em tese descumpriu medidas protetivas deferidas em favor da vítima,
o
que revela sua periculosidade.

Daí por que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que as circunstânci
as
do delito supostamente praticado pelo paciente
reve
laram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública, tal como pode visto no julgado do
Superior Tribunal de Justiça a seguir resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT.
PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO
DE VULNERÁVEL.
GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
CONVERSÃO DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1.
O decreto prisional apresenta fundamentação que deve ser entendida como válida para a prisão preventiva, consubstanciada na extrema gravidade dos fatos relativos ao crime de estupro de vulnerável
.

2.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que
a constrição cautelar
impõe-se
pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado
, evidenciada na propensão à prática delitiva
. Precedentes.

3. A questão referente à decretação da prisão preventiva de ofício, além de configurar indevida inovação recursal, não foi levada ao conhecimento das instâncias de origem, não cabendo a esta Corte a análise inaugural da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.

4. Não havendo ilegalidade para justificar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente.

5. Agravo regimental improvido.
(
STJ,
AgRg
no HC 680.530/ES, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021,
DJe
27/09/2021).

Destacamos

É necessário ressaltar, por
derradeiro
, que, sem embargo de o impetrante ter alegado que

o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade,
é cediço que
tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
assim redigido
:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando

presente

o periculum
libertatis
.

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Ivan Alves de Holanda
; por consequência,
denego

a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2022